Tribunal: TJBA
Processo: 8019998-66.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019998-66.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JEFERSON MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No presente recurso, o Ministério Público postula a condenação de Jeferson Marques dos Santos, ao argumento de que os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar a prática do crime de receptação imputado ao apelado. 2. Ainda que se reconheça a existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência nº 552894/2022 (ID 83626142, pág. 8) e no auto de exibição e apreensão do veículo Renault Sandero com sinais de adulteração e restrição de roubo (ID 83626142, pág. 17), as provas produzidas em juízo não se mostraram suficientes para ensejar a condenação do recorrido pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 3. Enquanto, na delegacia, o SD/PM Robson Bispo dos Santos relatou que a abordagem se iniciou após os policiais ouvirem barulhos no apartamento do apelado, onde visualizaram uma chave de veículo e, com ele, se deslocaram até o carro posteriormente identificado como produto de crime, em juízo, limitou-se a afirmar que a guarnição se deparou diretamente com o veículo durante o patrulhamento, sem qualquer menção à chave no interior do imóvel ou ao envolvimento direto do recorrido nesse deslocamento. 4. Ainda que se reconheça o valor probatório dos depoimentos prestados por agentes de segurança pública, tais declarações devem ser analisadas com cautela, especialmente quando não são confirmadas em juízo ou se mostram dissociadas das demais provas constantes dos autos. 5. O recorrido, embora tenha exercido em juízo seu direito constitucional ao silêncio, negou na fase policial qualquer vínculo com o veículo, apresentando, ainda que de forma precária, uma explicação alternativa para a posse da chave — qual seja, que seu cunhado, menor de idade, a teria encontrado nas dependências do prédio. Embora tal versão possa parecer inverossímil, não há provas robustas nos autos que a infirmem de maneira inequívoca. 6. Como a condenação deve sempre estar pautada em dados objetivos e inquestionáveis e, estando a prova deficiente, deve-se manter a absolvição de Jeferson Marques dos Santos, pois milita em seu favor a presunção de inocência. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019998-66.2022.8.05.0150, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado JEFERSON MARQUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3